Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711404-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOANA DARC DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos de cumprimento de sentença sob o n.o de processo 0707534-41.2021.8.07.0003, em desfavor de JOANA DARC DA CONCEIÇÃO, que determinou a emenda à Inicial a fim de que fosse anexado o instrumento de protesto, haja vista a inutilidade da notificação frustrada pelo motivo “não procurado” para fins de constituição em mora da demandada. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que, em 17/05/2021, o feito recebeu sentença de extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual. (ID 91837604 dos autos originais). Proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da parte recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, no caso em análise, uma vez que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo e não foram atendidas as determinações judiciais que comprovassem a mora da ré, o feito foi extinto pelo julgador originário com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil Por tais razões é que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 9 de junho de 2021, 15:56:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator